Tribunal: TJDFT
Processo: 0705105-66.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705105-66.2019.8.07.0005 EMBARGANTE: OLGA MOREIRA DE MELO EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Com o julgamento do apelo e dos embargos declaratórios, exauriu-se a competência da Turma. Certifique-se o trânsito em julgado, remetendo, em seguida, os autos à Vara de origem para as providências requeridas. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR